Tribunal: TJSP
Processo: 0022761-26.2012.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Prestação de serviços (Empreitada) – Pedido de nova perícia – Descabimento – Questionamentos que mostram insatisfação com o resultado da perícia e não colocam em dúvida o trabalho do expert do Juízo – Prova documental que demonstra contratações por preços globais – Autora que não se desincumbiu do ônus que sobre ela pesava de

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Prestação de serviços (Empreitada) – Pedido de nova perícia – Descabimento – Questionamentos que mostram insatisfação com o resultado da perícia e não colocam em dúvida o trabalho do expert do Juízo – Prova documental que demonstra contratações por preços globais – Autora que não se desincumbiu do ônus que sobre ela pesava de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC) – Recurso desprovido.